Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DA APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS GASTOS MENSAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. MERA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CORRETA AFERIÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Intimado sobre a inadequação da via eleita para o pedido de antecipação da tutela recursal, o réu apelante pediu desistência do pedido, devendo ser homologado tal pedido.
2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Deixando de impugnar oportunamente os valores dos gastos mensais apresentados pelos autores na petição inicial, esta matéria não deve ser conhecida em sede recursal. Apelo do réu parcialmente conhecido.
3. Não obstante o artigo 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil indicar que a apelação deverá conter os nomes e a qualificação das partes, presentes os demais requisitos normativos, tal exigibilidade se mostra dispensável configurando mera irregularidade. Preliminar de não conhecimento afastada.
4. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os fundamentos da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
6. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante.
7. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
8. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada ser a quantia além ou aquém da possibilidade econômico-financeira do alimentante.
9. Homologo o pedido de desistência do pedido antecipatório feito pelo réu. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida.